Tribunal: STF
Processo: RE 1530902
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NO QUADRO PERMANENTE DA GUARDA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem julgou constitucional dispositivo de lei municipal que determinava critério mínimo para ingresso na Guarda Civil Municipal, fixando 1,70m para homens, e 1,60m para mulheres. 



    2. Tal disposição representa afronta aos princípios da igualdade e da razoabilidade e destoa exageradamente dos critérios adotados em outras carreiras de segurança pública. 



    3. É desarrazoada e injustificável norma que impõe limites mínimos de altura para ingresso no quadro permanente da Guarda Civil Municipal adotando-se critérios muito além dos exigidos para as demais carreiras de segurança pública, a exemplo dos fixados aos militares das Forças Armadas. 



    4. Mostram-se razoáveis os limites de altura estabelecidos por norma que reproduzem a mesma exigência imposta aos militares das Forças Armadas (1,60m para homens e 1,55m para mulheres). Nesse sentido: ADI 5044, de minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.